Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE IMPEDIDO. RESERVA CONFIRMADA E POSTERIORMENTE CANCELADA. CONTRADIÇÃO NO COMPORTAMENTO DA PARTE RÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 405 DO CC E SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.242,26 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), a título de dano material e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para compensação dos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e de comprovação dos prejuízos alegados. Questiona o método de aplicação de juros de mora e correção monetária. Pede a concessão de efeito suspensivo. Pleiteia pela reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 6437882). Contrarrazões apresentadas (ID 64378827).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em síntese, o autor afirmou que comprou uma passagem da ré para o dia 03/06/2024, no trecho Maceió - Brasília com conexão em Guarulhos. Após embarcar em Maceió, foi impedido de continuar a viagem em Guarulhos. Teve que adquirir uma nova passagem para o mesmo voo, mas a ré informou, via e-mail, que a reserva não foi confirmada por problemas de pagamento. No aeroporto, foi informado que as reservas foram canceladas e reembolsadas, forçando-o a comprar outra passagem no valor de R$ 2.355,29 para conseguir embarcar. O autor solicitou reembolso pelos custos com alimentação, transporte, hospedagem e a nova passagem, além de indenização por danos morais.
6. Esclarece-se que que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. Em primeiro lugar, no que se refere a ausência de ato ilícito, merece destaque o argumento que fundamentou a sentença de que a conduta da parte ré, de inicialmente confirmar a compra, com a emissão de código de reserva, e, após, realizar o cancelamento, representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
8. Diante disso, verifica-se que a recorrente agiu de forma contraditória, violando a boa-fé objetiva, frustrando a expectativa legítima do autor de regularidade na emissão da passagem, o que causou os prejuízos materiais suportados.
9. Salienta-se que a companhia aérea é responsável por confirmar e manter as reservas, garantindo o funcionamento adequado do sistema de pagamento e informando imediatamente qualquer problema ao consumidor. Deste modo, não há o que se falar em não cumprimento do contrato pelo recorrido, uma vez que a reserva foi confirmada em primeiro instante. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviços, devendo a parte ré reparar os danos causados, no importe de e R$ 2.242,26 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente aos gastos com alimentação (R$ 74,90 – ID 201787645), transporte (R$ 162,07 – ID 6437869), hospedagem (R$ 530,00 – ID 64378699) e a diferença paga pela parte autora ao adquirir nova passagem, no valor de e R$ 1.475,29 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte nove centavos - ID 64378696).
10. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
11. Acerca do valor arbitrado (R$ 4.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. No que tange aos juros de mora e correção monetária, esclareça-se que, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a aplicação de juros à razão de 1% a.m. desde a citação até o dia 30/08/2024, e a partir desta data a pela aplicação da equação TAXA SELIC – IPCA, sendo que a correção monetária se dará pelo IPCA (ART. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14905/2024).
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95